Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739282-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVOCACIA BETTIOL S/C APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM D E S P A C H O O apelante requer inscrição do advogado para realizar sustentação oral. Todavia, o processo foi retirado de pauta de julgamento virtual e ainda não foi incluído em nova pauta de julgamento telepresencial. Portanto, atentem-se os advogados da causa ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator